Tribunal: TJMT
Processo: 0001056-19.2010.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001056-19.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 192.598.249-15 (APELADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - CPF: 023.755.709-60 (ADVOGADO), ANA JULIA BOFF NEUMANN - CPF: 008.024.661-33 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - LIDE DE CUNHO PESSOAL - PRAZO DECENAL NO CC/2002 E VINTENÁRIO NO CC/1916 -APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002 - TÍTULO FIRMADO EM 1990 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – DIREITO AO CONTRADITÓRIO RESPEITADO -
RECURSO PREJUDICADO.

Segundo jurisprudência pacífica do STJ, as Ações Revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, para as quais o prazo prescricional no Código Civil de 1916 era vintenário e passou a ser decenal no

de 2002.

Se ao entrar em vigor o Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária, até mesmo em razão da natureza pessoal da lide, e passa a ser contada a partir da assinatura do contrato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato Bancário julgada parcialmente procedente para limitar os juros remuneratórios em 12% ao ano e na inadimplência incidir apenas juros de mora de 1% e multa de 10%, excluindo-se os demais encargos moratórios, inclusive a substituição da taxa de 3%. Ante a sucumbência recíproca, o valor devido das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, foram rateados em 50% para cada parte.

O apelante defende a licitude dos juros remuneratórios e que estariam em conformidade com a Emenda Constitucional nº 40/03, na qual as taxas deveriam ser estipuladas de acordo com a média de mercado estabelecida pelo Banco Central. Aduz a impossibilidade da sua limitação em 12% ao ano.

Sustenta a regularidade da cobrança de comissão de permanência, pois autorizada pela Resolução nº 1.129 do BACEN.

Em cumprimento aos artigos 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC, o apelado foi intimado a se manifestar a respeito da incidência ou não de prescrição quanto ao pedido de revisão contratual e sobre as eventuais causas obstativas ou suspensivas, o que realizou no id nº 131749178.

Contrarrazões no id n. 127368234.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em cumprimento aos artigos 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC, o foi intimado apelado a se manifestar a respeito da incidência ou não de prescrição quanto ao pedido de revisão contratual e sobre as eventuais causas obstativas ou suspensivas, o que realizou no id nº 131749178.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, incide o prazo prescricional vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo CC) nas ações revisionais de contrato bancário que visam o reconhecimento da existência de cláusulas

abusivas, porque fundadas em direito pessoal, e a prescrição é contada
a partir da assinatura
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS. ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. SUCESSÃO NEGOCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIDO.

1. Recurso especial interposto em 09/11/2020 e concluso ao gabinete em 11/04/2022.

2. Cuida-se de ação revisional de contratos.

3. O propósito recursal consiste em determinar o prazo prescricional de contratos que tiveram sucessão negocial.

4. A jurisprudência desta Corte é firme em determinar que o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato.

(...)

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.996.052/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato.
Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1444255/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

No caso concreto, tratam-se do pedido de revisão das Cédulas de Crédito Rural nº 88/00971-0 e 88/00241-1, celebradas em 11/05/1988 e 13/10/1988, respectivamente (id nº 127368203 - Págs. 12 a 39).

Uma vez que entre a data da assinatura do título e a entrada em vigor do Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária.

Como a Ação foi proposta em 08/03/2010 (id nº 127368202 - Pág. 5) de fato está prescrita a

pretensão de revisão. E, ainda que se considerasse a notificação extrajudicial de id nº 127368215 - Pág. 8, realizada em 25/02/2010, não teria o condão de interrompê-la, pois já encerrado o período para propor a lide.

Cumpre ainda esclarecer a inaplicabilidade, nesta demanda, do entendimento proferido pelo STJ no REsp nº 1.361.730/RS, representativo da controvérsia, pois nele foram abordados os prazos prescricionais vinculados à repetição de indébito de cédulas rurais relativos à aplicação incorreta dos expurgos inflacionários; e aqui o apelante busca o reexame do contrato.

Pelo exposto, reconheço de ofício a prescrição da Ação quanto aos pedidos de Revisão Contratual. Com isso, fica prejudicado o Recurso de Apelação. Inverto a sucumbência integralmente em desfavor do apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022